Tribunal: TCU
Processo: 013.205/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11764/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em retornar os autos à unidade técnica para reinstrução: 1. Processo TC- Processo 013.205/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eduardo José Antony de Borborema (XXX.180.311-XX); Marilene Marques de Souza (XXX.685.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que esclareça: 1.7.1.1. no ato de pensão instituída pelo sr. Marcos Antônio Costa de Souza: 1.7.1.1.1. a aparente incongruência entre as informações constantes do campo "data de ingresso no órgão" e do campo "tempo de serviço/tempo de contribuição na data do óbito"; e "situação funcional na data do óbito" e "fundamento constitucional/legal da pensão"; 1.7.1.2. no ato de pensão instituída pela sra. Amaziles de Oliveira Borborema: 1.7.1.2.1. a aparente incongruência entre as informações constantes do campo "data de ingresso no órgão" e do campo "tempo de serviço/tempo de contribuição na data do óbito"; e "situação funcional na data do óbito" e "fundamento constitucional/legal da pensão"; 1.7.2. se o valor dos proventos de pensão constante do ato de interesse do sr. Eduardo José Antony de Borborema refletem aqueles vigentes no momento da concessão.